Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001656-89.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA FERREIRA REZENDE - CPF: 064.974.141-26 (RECORRENTE), LUAN MARCELO DA SILVA CARDOSO - CPF: 049.050.501-54 (RECORRENTE), LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO - CPF: 034.706.811-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (VÍTIMA), VALTER MACHADO DOS SANTOS - CPF: 055.039.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS –– IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DE MINORANTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como procederam as instâncias ordinárias (STJ, AgRg no AREsp 71548/SP).

As
qualificadoras
impugnadas não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (
Enunciado
Criminal
2/TCCR/TJMT
).

À míngua de previsão legal, não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de quesitação própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri.

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou os apelantes Lennon Patrick Nespoli Canuto, Luan Marcelo da Silva Cardoso e Rafaela Ferreira Rezende como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar a infração conexa prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 (ID 156866172 - p. 78).

O inconformismo defensivo consiste na pronúncia dos acusados.

A defesa dos recorrentes Luan e Rafaela pugna pela impronúncia de ambos. Em relação a esta, ao argumento de que a confissão extrajudicial encontra-se viciada; quanto àquele, com fulcro na invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 156866172 - p. 119).

Já a defesa do recorrente Lennon pleiteia: a) a concessão do benefício da justiça gratuita; b) a absolvição sumária ou impronúncia; c) o reconhecimento da não caracterização do delito de organização criminosa, uma vez que ausentes os requisitos que o tipificam, com a absolvição do recorrente consoante artigo 415, inciso I, do Código de Processo Penal; d) em caso de manutenção da decisão de pronúncia, o afastamento das qualificadoras; e) o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância em seu grau máximo (ID 156866173 - p. 13)
.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 156866173 - p. 46).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 156866173 - p. 47).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 156866173 - p. 100).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na pronúncia dos acusados.

A defesa dos recorrentes Luan e Rafaela pugna pela impronúncia de ambos. Em relação a esta, ao argumento de que a confissão extrajudicial encontra-se viciada; quanto àquele, com fulcro na invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 156866172 - p. 119).

Já a defesa do recorrente Lennon pleiteia: a) a concessão do benefício da justiça gratuita; b) a absolvição sumária ou impronúncia; c) o reconhecimento da não caracterização do delito de organização criminosa, uma vez que ausentes os requisitos que o tipificam, com a absolvição do recorrente consoante artigo 415, inciso I, do Código de Processo Penal; d) em caso de manutenção da decisão de pronúncia, o afastamento das qualificadoras; e) o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância em seu grau máximo (ID 156866173 - p. 13)
.

Friso, inicialmente, que as preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente Luan e da confissão extrajudicial da recorrente Rafaela confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

Consta da denúncia que:

“[...] em datas não determinadas, até fevereiro de 2021, os denunciados RAFAELA FERREIRA REZENDE, LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO, LUAN MARCELO DA SILVA CARDOSO, VALTER MACHADO DOS SANTOS e ALEX SANDRO TELES, integraram e promoveram organização criminosa atuando com emprego de arma de fogo.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 16h00m, em local ermo, às margens do Rio do Sangue, neste município de Juara, os denunciados RAFAELA FERREIRA REZENDE, ALEX SANDRO TELES, LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO, LUAN MARCELO DA SILVA e VALTER MACHADO DOS SANTOS, com evidente animus necandi e em unidade de desígnios, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Valberson Paiva Floriano, não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade dos aludidos agentes.

Fazem esclarecer as investigações policiais que os denunciados integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, com atuação na cidade de Juara e envolvimento em delitos de tráfico de drogas e de natureza patrimonial.

Segundo se apurou, a imputada RAFAELA FERREIRA ocupa posto de relevo na hierarquia da facção criminosa em referência. E em razão de Valberson Paiva ter, supostamente, violado regras da organização, a acusada RAFAELA FERREIRA determinou fosse realizada a execução da vítima como forma de “disciplina”.

Visando efetivar então a empreitada criminosa, os denunciados LENNON PATRICK, LUAN MARCELO e VALTER MACHADO, utilizando-se de um veículo disponibilizado pelo acionado ALEX SANDRO para a prática do delito, deslocaram-se até a residência da vítima e lhe chamaram para conversar, momento em que Valberson Paiva, de inopino, foi rendido pelos acusados, que portavam duas armas de fogo, os quais determinaram que o ofendido adentrasse o veículo, no que foram atendidos.

Após, seguiram até próximo do rio do Sangue, na estrada de Juara/Juína, onde retiraram a vítima do interior do veículo e o fizeram caminhar e ajoelhar-se, momento em que atiraram por diversas vezes em sua direção, atingindo o ofendido na região escapular e axilar direita, que na tentativa de salvar a própria vida correu e jogou-se no rio, fingindo estar morto”
(ID 156866172 – p. 71-72).

Ao fundamentar o
pleito de impronúncia do recorrente Luan
, a defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e que houve inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal durante a realização do reconhecimento pessoal em sede policial. Veja-se:

“[...] a vítima, que não conhecia Luan, logrou identificá-lo em procedimento investigativo policial dotado de forte capacidade indutora. Foi-lhe indicada a pessoa do recorrente, seguindo-se reconhecimento fotográfico de indivíduo único, a quem foi atribuída a conduta delituosa.

[...]

Dessa forma, deve ser impronunciado o acusado Luan Marcelo, ante a ausência de indícios suficientes de autoria dos fatos narrados, ante a nulidade do reconhecimento fotográfico, que maculou o estado anímico da vítima de forma definitiva quanto ao acusado”.
(ID 156866172 – p.123).

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque
“[...] a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
” (STJ, AgRg no HC 629.864/SC).

Destaco que,
in casu,
além da vítima, com plena convicção, ter reconhecido o recorrente Luan como autor do crime, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo o contraditório, permite a mesma conclusão.

Conforme consta do relatório informativo (ID 156866169 – p.76-86):

“[...] É importante ressaltar que nesta delegacia a vítima Valberson, disse que os três indivíduos que o sequestraram e o levou até as margens do Rio do Sangue,
atendia pelo prenome de Lennon, Valter e
Luan
, que ainda segundo relatos da vítima,
Luan
teria uma moto vermelha alta
.
Ao ser apresentado, fotos de citadas pessoas para Valberson e ele os
reconheceu de imediato e diz não ter nenhuma dúvida de que foram essas pessoas que tentaram ceifar a vida dele.
É importante salientar, que tais pessoas relacionadas em tela, são membros da facção criminosa denomina Comando Vermelho CV, e tal facção, tem o habito de ordenar que os membros, com frequência executem salves e decretos”.

Ao ser ouvido em sede policial, a vítima alegou que:

“[...] que em horário aproximado das 12 horas de 25/02/2021, se encontrava em frente a sua residência localizada na Rua Maria das Dores, Bairro Alvorada, nesta cidade e que Lennon Patrick Nespoli Canuto e Valter Machado dos Santos desceram de um HB 20 de cor branca e lhe chamaram para conversar. Que diz que Lennon se aproximou, lhe abraçou e que Valter encostou uma arma de fogo, de cor prata que acredita ser um revolver na sua barriga. Que diz que Lennon e Valter lhe ordenaram para que adentrassem no interior do veículo. Que diz que no interior do veículo se encontrava um indivíduo que não sabe o nome, mas pode informar que ele possui uma motocicleta CB 300, de cor vermelha e diz ter sentado no banco passageiro ao lado dele. Que diz ter visualizado nas mãos do terceiro individuo uma arma de fogo, aparentando ser um revólver de tamanho grande, de cor prata. Que diz que Lennon conduziu o veículo e que Valter permaneceu no banco da frente. Que diz que enquanto estavam no interior do veículo, o Lennon lhe perguntou se já havia levado a polícia na casa de alguém. Que diz que Valter disse: você já levou a polícia na casa do Daniel. Que diz terem lhe questionado quem joga com a polícia. Que diz que Lennon, Valter e o terceiro indivíduo afirmaram que fazem parte do comando vermelho e Lennon disse que havia “um decreto" no qual eles estavam cumprindo ordens e que assim que parassem o veículo tinham a obrigação de desferir 70 (setenta) “fiozada" em si. Que diz que nas proximidades da Ponte do Rio do Sangue, estrada Juara/Juína, neste município, Lennon parou o veículo em horário aproximado das 16h30min e que se aproximaram caminhando 50 (cinquenta) metros distantes da margem do rio. Que diz que Lennon lhe ordenou que ajoelhasse de costa para ele, em seguida mandou que virasse para frente e após ordenou a terceira vez que virasse de costa. Que diz que Valter e o terceiro individuo gritaram é um decreto e que nesse momento Valter e o terceiro indivíduo atiraram em sua direção. Que diz ter corrido em direção ao rio e que lá afundou fingindo que estava morto. Que diz ter ouvido aproximadamente dez disparos em sua direção. Que diz ter ouvido um deles dizer vamos embora que ele está morto. Que diz ter restado lesionado com um disparo no ombro direito e se encontrava com várias marcas pelo corpo. Que afirma que as marcas que possui no corpo são decorrentes do momento da fuga porque enroscou na erva daninha arranha gato. Que diz ter esperado certo tempo e saiu em direção à rodovia. [...]
Que nesta unidade Policial hoje, 26/02/2021 visualizou imagens e reconhece com absoluta certeza a imagem de Lennon Patrick Nespoli Canuto e Valter Machado dos Santos
”
(ID 156866169 – p. 53-54).

Ouvida em juízo, a vítima afirmou que:

“[...] no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de familiares quando, por volta das 12:00 hrs, o corréu Valter bateu à sua porta chamando-o para conversar. Considerando que já o conhecia, o ofendido confirmou que o atendeu, oportunidade que o acusado Valter o abraçou; colocou uma arma de fogo na sua cintura e ordenou que ele o acompanhasse nos seguintes dizeres: “FINJA QUE SOMOS AMIGOS”. Questionada pelo Ministério Público se conhecia o Acusado Valter, o ofendido confirmou e esclareceu que possuía dívidas de drogas com a facção “Comando Vermelho”. Continuou esclarecendo que ao questionar o denunciando Valter para onde estavam indo, ele declarou que seria aplicado “salve”, consistente em 70 ‘pancadas de fio’.
Declarou que foi conduzido pelo corréu Valter até um veículo automotor da marca “HB20” que estava estacionado nas proximidades, sendo que no seu interior estava os Pronunciados LENNON e
LUAN
, este último também na posse de uma arma de fogo. Durante o trajeto afirmou que os réus Valter, LENNON e
LUAN
o acusaram de ter delatado um membro da facção criminosa, MOTIVO PELO QUAL SERIA PUNIDO.
Chegando nas “margens do Rio de Sangue” narrou que foi obrigado a se ajoelhar de costas, oportunidade em que o trio afirmou: “VOCÊ ESTÁ DECRETADO E SE TENTAR CORRER É PIOR”. Questionando pelo Ministério Público o significado do termo “Decretado”, o ofendido esclareceu que significa: “sua morte está decretada”. Nesse momento o ofendido afirmou que, em reação, pulou no rio, sendo que o trio passou a efetuar disparos de arma de fogo, tendo sido atingido no ombro. Para salvaguardar sua vida, o ofendido afirmou que “afundou na água” para se fingir de morto, ocasião em que Valter, LENNON e LUAN empreenderam fuga. Declarou que está aterrorizado, eis que se tratam de facção criminosa armada. Por fim, afirmou que tem conhecimento de que a Recorrente RAFAELA compõe, também, facção criminosa ‘Comando Vermelho’
(ID 156866173 – p. 21-22).

Percebe-se, portanto, que a vítima ratificou em juízo o reconhecimento fotográfico do recorrente Luan, realizado na fase investigativa, o que consubstancia os indícios de autoria necessários para sua pronúncia.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ALEGADA AFRONTA AO ART. 226, DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – NULIDADES NÃO VISUALIZADA [...] RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento fotográfico não pode ser anulado quando devidamente ratificado em Juízo, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a decisão de pronúncia.
[...]”
(TJ-MT - RSE: 00039486720158110025 156442/2016, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2017) (destaquei)

A defesa busca, ainda, a declaração de nulidade da confissão extrajudicial realizada pela acusada Rafaela ao fundamento de que:

“[...] a confissão ofertada em sede policial teria decorrido de coação moral irresistível praticada por “superior hierárquica” no âmbito da facção criminosa que admitiu ter integrado. Informa ter sofrido ameaça para assumir a responsabilidade dos atos determinados por terceira pessoa, a fim de proteger a verdadeira mandante dos crimes apurados. Em face disso, dado que a inexigibilidade de conduta diversa é requisito de culpabilidade e que, ausente esta, não há que se falar em reprovação da conduta, pugna-se pela impronúncia da ora recorrente”
(ID 156866172 – p. 124).

Todavia sem razão. Isso porque trata-se de mera alegação, haja vista que a defesa deixou de fornecer qualquer prova das supostas ameaças sofridas, de sorte que a sua narrativa se mostra totalmente desconexa do contexto fático-probatório.

Estabelece o artigo 22 do Código Penal que:
“Se o fato é cometido sob coação irresistível [...], só é punível o autor da coação ou da ordem”
, ou seja, embora a ação do agente seja típica, ilícita, por outro lado, não lhe é dado atuar de outra maneira, se presente uma ameaça séria, grave e irresistível.

Assim, a simples alegação de que se sentiu coagido, por si só, não é suficiente para caracterizar a excludente da culpabilidade prevista no referido artigo, sobretudo, quando sua palavra encontra-se isolada no arcabouço probatório.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Entretanto, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do recorrente, mormente, quando a exemplo dos autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do agente.

“(...) O art. 156 do CPP estabelece que o ônus da prova de determinado fato descriminante ou dirimente, é de quem alega, e não tendo a defesa dele se desincumbido, não se pode cogitar senão a improcedência do reclamo nesse ponto
” (TJMT, Ap 109593).

Dessa forma, impõe-se a rejeição da tese de impronúncia arguida na peça recursal com base na excludente de culpabilidade, decorrente da coação irresistível.

Quanto ao
pleito comum de absolvição sumária ou impronúncia
, com fulcro na insuficiência probatória, não assiste razão aos recorrentes.

Ressalto que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

A materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio estão consubstanciados no boletim de ocorrência, no exame de corpo de delito, no mapa topográfico para localização das lesões, no termo de apreensão e laudo de eficiência de arma de fogo, assim como na prova oral produzida.

Em relação à autoria, conforme escorreita conclusão do juízo
a quo
, existem elementos que indicam a possibilidade de os agentes terem, em tese, agido com intenção de ceifar a vida da vítima, nos termos da descrição contida na denúncia.

Ao ser ouvida em sede policial, a vítima alegou que:

“[...] que em horário aproximado das 12 horas de 25/02/2021, se encontrava em frente a sua residência localizada na Rua Maria das Dores, Bairro Alvorada, nesta cidade e que
Lennon
Patrick Nespoli Canuto e Valter Machado dos Santos desceram de um HB 20 de cor branca e lhe chamaram para conversar. Que diz que
Lennon
se aproximou, lhe abraçou e que Valter encostou uma arma de fogo, de cor prata que acredita ser um revolver na sua barriga. Que diz que
Lennon
e Valter lhe ordenaram para que adentrassem no interior do veículo. Que diz que no interior do veículo se encontrava um indivíduo que não sabe o nome, mas pode informar que ele possui uma motocicleta CB 300, de cor vermelha e diz ter sentado no banco passageiro ao lado dele. Que diz ter visualizado nas mãos do terceiro individuo uma arma de fogo, aparentando ser um revólver de tamanho grande, de cor prata. Que diz que
Lennon
conduziu o veículo e que Valter permaneceu no banco da frente. Que diz que enquanto estavam no interior do veículo, o
Lennon
lhe perguntou se já havia levado a polícia na casa de alguém. Que diz que Valter disse: você já levou a polícia na casa do Daniel. Que diz terem lhe questionado quem joga com a polícia. Que diz que
Lennon,
Valter e o terceiro indivíduo afirmaram que fazem parte do comando vermelho e
Lennon
disse que havia “um decreto" no qual eles estavam cumprindo ordens e que assim que parassem o veículo tinham a obrigação de desferir 70 (setenta) “fiozada" em si. Que diz que nas proximidades da Ponte do Rio do Sangue, estrada Juara/Juína, neste município, Lennon parou o veículo em horário aproximado das 16h30min e que se aproximaram caminhando 50 (cinquenta) metros distantes da margem do rio. Que diz que
Lennon
lhe ordenou que ajoelhasse de costa para ele, em seguida mandou que virasse para frente e após ordenou a terceira vez que virasse de costa. Que diz que Valter e o terceiro individuo gritaram é um decreto e que nesse momento Valter e o terceiro indivíduo atiraram em sua direção. Que diz ter corrido em direção ao rio e que lá afundou fingindo que estava morto. Que diz ter ouvido aproximadamente dez disparos em sua direção. Que diz ter ouvido um deles dizer vamos embora que ele está morto. Que diz ter restado lesionado com um disparo no ombro direito e se encontrava com várias marcas pelo corpo. Que afirma que as marcas que possui no corpo são decorrentes do momento da fuga porque enroscou na erva daninha arranha gato. Que diz ter esperado certo tempo e saiu em direção à rodovia. [...]
Que nesta unidade Policial hoje, 26/02/2021 visualizou imagens e reconhece com absoluta certeza a imagem de Lennon Patrick Nespoli Canuto e Valter Machado dos Santos
”
(ID 156866169 – p. 53-54).

Em juízo, a vítima confirmou a versão apresentada na fase investigativa, afirmando que:

“[...] no dia dos fatos estava em sua residência na companhia de familiares quando, por volta das 12:00 hrs, o corréu Valter bateu à sua porta chamando-o para conversar. Considerando que já o conhecia, o ofendido confirmou que o atendeu, oportunidade que o acusado Valter o abraçou; colocou uma arma de fogo na sua cintura e ordenou que ele o acompanhasse nos seguintes dizeres: “FINJA QUE SOMOS AMIGOS”. Questionada pelo Ministério Público se conhecia o Acusado Valter, o ofendido confirmou e esclareceu que possuía dívidas de drogas com a facção “Comando Vermelho”. Continuou esclarecendo que ao questionar o denunciando Valter para onde estavam indo, ele declarou que seria aplicado “salve”, consistente em 70 ‘pancadas de fio’.
Declarou que foi conduzido pelo corréu Valter até um veículo automotor da marca “HB20” que estava estacionado nas proximidades, sendo que no seu interior estava os Pronunciados
LENNON
e LUAN, este último também na posse de uma arma de fogo. Durante o trajeto afirmou que os réus Valter,
LENNON e LUAN
o acusaram de ter delatado um membro da facção criminosa, MOTIVO PELO QUAL SERIA PUNIDO.
Chegando nas “margens do Rio de Sangue” narrou que foi obrigado a se ajoelhar de costas, oportunidade em que o trio afirmou: “VOCÊ ESTÁ DECRETADO E SE TENTAR CORRER É PIOR”. Questionando pelo Ministério Público o significado do termo “Decretado”, o ofendido esclareceu que significa: “sua morte está decretada”. Nesse momento o ofendido afirmou que, em reação, pulou no rio, sendo que o trio passou a efetuar disparos de arma de fogo, tendo sido atingido no ombro. Para salvaguardar sua vida, o ofendido afirmou que “afundou na água” para se fingir de morto, ocasião em que Valter,
LENNON e LUAN
empreenderam fuga. Declarou que está aterrorizado, eis que se tratam de facção criminosa armada. Por fim, afirmou que tem conhecimento de que a Recorrente
RAFAELA
compõe, também, facção criminosa ‘
Comando Vermelho’
(ID 156866173 – p. 21-22).

Os policiais civis Milton, Wanderson e Andreia, ouvidos em juízo, em consonância com as declarações da vítima, foram unânimes em afirmar que:

“[...]
têm conhecimento que todos os réus são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Confirmaram a versão dada pela vítima
. Disseram que o réu Alex é o proprietário do veículo HB20 usado na prática do delito, e que ele teria emprestado o automóvel para os demais réus sabendo a real finalidade.
Disse ainda que a ré Rafaela é conhecida como “Duquesa” na organização criminosa, sendo a responsável por determinar a morte da vítima
”
(Sentença, ID 156866172 – p. 75).

Vale ressaltar novamente que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Portanto, considerando que a palavra da vítima encontra-se em harmonia tanto com os depoimentos dos policiais prestados em juízo quanto com o mapa topográfico para localização de lesões e o exame de corpo e delito, não há se falar em impronúncia e tampouco em absolvição sumária.

A defesa do recorrente Lennon, sem razão, pleiteia o
reconhecimento da não
caracterização do delito de organização criminosa
, uma vez que ausentes os requisitos que o tipificam. Isso porque
"h
avendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a ele
[...]
"
(STJ, AgRg no AREsp 71548/SP).

Além disso, as elementares do tipo do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, se fazem presentes no caso, haja vista que entende-se por organização criminosa a reunião de ao menos quatro pessoas, em caráter estável e duradouro, estruturada em organismo preestabelecido e mediante divisão de tarefas, que visa, com práticas criminosas, obter vantagem de qualquer natureza direta ou indiretamente, sendo que, conforme demonstrado nos capítulos anteriores, há provas de que os pronunciados compõem organização criminosa e tentaram contra a vida da vítima.

Nesse sentido, tendo em vista que tanto a vítima quanto as testemunhas policiais foram uníssonas em afirmar que Valter, Luan, Lennon e Rafaela compõem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, caberá ao Tribunal do Júri realizar análise mais aprofundada sobre esse crime.

Friso que se o juiz na decisão de admissibilidade, reconhece a presença de indícios suficientes da autoria e prova da existência de
crime
doloso contra a vida, e, em virtude de tal reconhecimento, pronuncia o réu, fica ele obrigado a submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri também o
crime conexo
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente no artigo 79 do Código de Processo Penal .

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito
conexo
de integrar
organização criminosa.

Quanto ao
pleito subsidiário comum de afastamento das qualificadoras,
também não merece provimento.

No tocante ao motivo fútil,
in casu
, há indícios de que os acusados agiram com intento homicida em razão da vítima supostamente ter delatado membros da facção criminosa assim como ter furtado substância entorpecente de membro faccionado.

Há indícios, do mesmo modo, do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que para efetuarem os disparos de arma de fogo determinaram que a vítima permanecesse de costas e ajoelhada.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento processual, que tais qualificadoras sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se devem ou não incidir no caso concreto, consoante o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Egrégio Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, em razão da presença de indícios de autoria e certeza da materialidade do delito, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a
julgamento
pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas.

A corroborar tal entendimento colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA [...] PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI [...] RECURSO DESPROVIDO. [...]
Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(TJ-MT - RSE: 00216980220138110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2018, destaquei)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FORNECE VERSÕES ANTAGÔNICAS A RESPEITO DOS ACONTECIMENTOS – DECOTE DA QUALIFICADORA INVIÁVEL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA [...]
A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.
Não sendo possível evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de ilicitude e de tipicidade ventilada, exigindo, de consequência, minudente análise e sopesamento das provas dos autos, o mister deve ser reservado ao Conselho de Sentença (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal
). [...] (TJ
-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023, destaquei)”

O recorrente Lennon pleiteia, ainda, de modo subsidiário,
o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância
em seu grau máximo. Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Consoante se infere da leitura do § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia versará apenas sobre as qualificadoras do crime e as causas de aumento cabíveis de reconhecimento pelo Conselho de Sentença, inexistindo espaço para tratativas acerca das causas de diminuição da reprimenda, como é a participação de menor importância.

Expor pensamentos sobre tal minorante representa afronta aos limites da decisão de pronúncia e, por consequência, ao juiz natural da causa, de sorte que recairá sobre a defesa o ônus de abordá-la na Sessão Plenária de Julgamento, para que, então, sobrevenha manifestação legítima sobre a matéria. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – [...] RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE. (...)
Cabe ao Conselho de Sentença eventual análise da tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, sendo expressamente vedado o reconhecimento de causas de diminuição de pena na decisão de pronúncia, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 3.931/41 ( Lei de Introdução ao Código de Processo Penal)”
.
(TJMG – Recurso em Sentido Estrito 1.0702.17.067275-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2018, publicação da sumula em 16/08/2018) (destaquei).

Dessa forma, incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1.º do Código Penal, neste momento processual.

Quanto ao
pleito de concessão do benefício da justiça gratuita
, também não assiste razão ao recorrente Lennon. Isso porque a competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução penal, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) [...] JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez, que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”. (TJ-MT - APR: 00209710320128110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2020)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos presentes recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023